Tribunal: TJES
Processo: 0006319-17.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006319-17.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO DA CRUZ DE SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006319-17.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO DA CRUZ DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 155,
§ 4º, INCISOS
II E
IV,
DO CÓDIGO PENAL -
FURTO

QUALIFICADO –

ABSOLVIÇÃO –
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DO ARTIGO 45 DA LEI ANTIDROGAS – DESCABIMENTO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
MANUTENÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
-
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – DESCABIMENTO -

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através
das provas contidas nos autos,
principalmente pela confissão do réu em juízo, aliado ao laudo pericial juntado ao caderno digitalizado. 2. D
escabida a tese defensiva de excludente de culpabilidade em razão da incidência do artigo 45, da Lei Antidrogas, eis que
em momento algum se verificou qualquer traço de desequilíbrio mental no réu, que se mostrou perfeitamente consciente da ilicitude do ato praticado, lembrando-se, inclusive, de todo o
iter criminis
percorrido. 3.
A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impedem a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal.
Assim, mantida inalterada a pena corpórea, descabida a alteração do regime prisional imposto.

4.
No caso focado, observo que utilizou-se o magistrado de um critério bastante justo para a fixação da pena de multa, eis que a fixou em total consonância com a pena corpórea aplicada. Ademais, a defesa não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a hipossuficiência financeira do acusado para arcar com o pagamento da pena de multa a si imposta.
5
.
O
pleito de isenção das custas processuais dever
á
ser formulado junto ao juízo da execução penal
,
competente para sua análise
.
6
. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006319-17.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO DA CRUZ DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso
de Apelação Criminal interpost
o
por
MARCELO DA CRUZ SANTANA
, por irresignado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155,
§ 4º, incisos
II e
IV,
do Código Penal, à pena de 0
3
(
três
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão e pagamento de
42

(
quarenta e dois
) dias-multa,
para cumprimento no regime semiaberto.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no dia
19 de junho de 2021, no pátio da empresa “TERVIX”, pertencente à Vale/SA, o denunciado e seus comparsas subtraíram para si, mediante escalada e concurso de pessoas, peças de ferro de propriedade da referida empresa.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante busca a sua absolvição com fulcro na excludente de culpabilidade prevista no artigo 45, da Lei Antidrogas. Alternativamente, busca a redução da pena-base para o patamar mínimo legal, com a consequente alteração do regime prisional imposto. Ao final, pretende a redução da pena de multa imposta, a isenção das custas processuais.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
o
ilustre Procurador
de Justiça

Benedito Leonardo Senatore
, opinando pel
o improvimento do recurso defensivo.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada através do auto de apreensão de fls. 29 e auto de restituição de fls. 31.

O acusado ao ser interrogado confessou a autoria delitiva, aduzindo que efetuou o furto para pagar dívidas com a “boca de fumo”.

Aliado à confissão do réu, tem-se ainda o laudo pericial de fls. 135/138, que foi conclusivo em atestar que haviam marcas de escalada na face externa do portão e a presença de materiais metálicos em desalinho, observados sobre o piso no interior da empresa, indicando movimentação não habitual, sustentando, assim, a incidência da qualificadora prevista no inc. II do § 4º, do artigo 155 do Código Penal.

Portanto,
a confissão do réu, aliada ao laudo pericial inserto nos autos, bem como o relato das demais testemunhas ouvidas na mídia digitalizada, demonstram a robustez da prova contida nos autos
, demonstrando ser o réu autor do crime
narrado na exordial acusatória
,
e também
demonstrad
o
claramente a incidência das qualificadoras, eis que
praticado mediante concurso de pessoas
e
mediante escalada
.

A
demais, descabida a tese defensiva de excludente de culpabilidade em razão da incidência do artigo 45, da Lei Antidrogas, eis que como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça,
em momento algum se verificou qualquer traço de desequilíbrio mental no réu, que se mostrou perfeitamente consciente da ilicitude do ato praticado, lembrando-se, inclusive, de todo o
iter criminis
percorrido.

Neste sentido:

5. A redução ou isenção de pena previstas no art. 45 da Lei 11.343/2006 somente são aplicáveis se comprovado que o indivíduo, ao tempo da ação, não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento, pois a responsabilidade penal não pode ser afastada somente em razão da dependência química. 6. (...). (Acórdão 1416782, 07165261320208070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

Destaco que é de conhecimento notório que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos, "in verbis":

STF: As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP são da discricionária apreciação do magistrado, que, ao fixar a duração da pena, não está obrigado a analisar exaustivamente cada uma delas, bastando fixar-se nas reputadas decisivas para a dosagem - no caso bem explícitas pelas instâncias ordinárias. (RT 641/397-8).

Ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do réu, o probo magistrado
a quo
, valorou negativamente os
antecedentes
do acusado, e assim,

resta evidente que a análise levada a efeito pelo julgador bem como, o “quantum” da pena-base fixada, a saber, 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, não merece qualquer reparo, eis que em consonância com os preceitos do artigo 59 do Código Penal.

Conforme se observa dos autos, a p
resença
de circunstâncias judicias negativas ao réu autorizam a fixação do apenamento basal no patamar imposto pelo magistrado sentenciante
até porque, a presença de vetores desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, impede a fixação do apenamento basal em seu mínimo.

Neste sentido:

“
(...
).
5. A existência de uma circunstância judicial desfavorável mostra-se suficiente para exasperar a pena-base acima do mínimo legal. (TJES, Classe: Apelação, 021170011478, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data da Publicação no Diário: 30/09/2019)”.

Assim, mantida inalterada a pena corpórea, descabido o acolhimento do pleito defensivo de alteração do regime prisional imposto.

Q
uanto a
o pleito defensivo d
o
apelante
em que requer a isenção da multa, observo que utilizou-se o magistrado de um critério bastante justo para a fixação da pena de multa, eis que a fixou em total consonância com a pena corpórea aplicada.

Ademais, a defesa não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a hipossuficiência financeira do acusado para arcar com o pagamento da pena de multa a si imposta.

Importa consignar ainda que o artigo 169, da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira, sendo que no presente momento, em relação a este ponto não merece guarida a tese defensiva.

Destaco ainda,
que o pleito de isenção das custas processuais dever
á
ser formulado junto ao juízo da execução penal
,
competente para sua análise.

Diante de todo o exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)